Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-72.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TAXA CONDOMINIAL – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APENAS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na compra de imóvel novo ou na planta, “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador" (IRDR 2016.00.2.034904-4, Tema 6, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização. DJe 23/01/2018 pág. 1173/1174).
2. In casu, narra a autora que, em 25/01/2016, firmou contrato de promessa de compra e venda, para aquisição de imóvel na planta do Empreendimento “Viva Arquitetura de Lazer”, localizado em Samambaia Sul/DF. Afirma que recebeu as chaves do imóvel em 06/01/2017, mas que foi cobrada das taxas condominiais referente ao período de março/2016 a dezembro/2016, as quais considera indevidas. Requer a condenação dos réus na devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os réus no pagamento de R$ 9.867,78, referente ao dobro dos valores indevidamente cobrados, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. As taxas condominiais relativas a período anterior à efetiva entrega do imóvel ao adquirente são de responsabilidade da incorporadora/requerida. No caso dos autos, a Cláusula Sexta do “Instrumento Particular de promessa de compra e venda de imóvel pronto e acabado com compromisso de constituição de alienação fiduciária em garantia” prevê que “a partir da data de celebração desta contratação, independente da imissão na posse, passarão a correr exclusivamente por conta do comprador”: a) os impostos, taxas administravas ou públicas, tributos, despesas e taxas de condomínio, seguro contra incêndio, bem como quaisquer outros encargos, independentemente de sua natureza, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ora negociado, ainda que lançados em nome da vendedora; b) todas as despesas relativas a condomínio, bem como água, luz, hidrômetro individualizado do imóvel e todas as despesas/encargos relativos a ligações definitivas e individualizadas dos serviços públicos devidos ao poder público e suas concessionárias exclusivos e inerentes ao imóvel, inclusive, quanto à possível transferência de titularidade das contas dos respectivos fornecimentos (ID 28024984 - Pág. 6).
4. Verifica-se que foram cobrados valores correspondentes às taxas de condomínio com vencimento entre março e dezembro de 2016 (ID 28024966/28024978), ou seja, débitos anteriores à efetiva entrega das chaves, em 06/01/2017 (ID 28024960 - Pág. 2).
5. Desse modo, tem-se como certa a restituição dos valores pagos, em vista o entendimento consolidado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Contudo, o reembolso há de ser feito na forma simples e não dobrada. A uma, porque a cobrança decorreu de ajuste contratual. A duas, porque o reembolso dobrado pressupõe a ausência de engano justificável, o que não ocorreu efetivamente, mercê do suporte contratual. Precedente: acórdão no 1098554, 3o Turma Recursal, publicado no DJE em 01/06/2018.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e determinar a devolução simples das taxas condominiais (R$ 4.933,89).
7. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.